Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714559-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AMG IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JOSUE DE SOUZA RAMOS DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes se manifestarem quanto a possível julgamento extra petita, tendo por base a correlação entre os pedidos formulados pelo autor em desfavor do ora apelante e aqueles acolhidos pelo julgamento monocrático. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora